Tribunal: TCU
Processo: 031.950/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal ato de concessão inicial de aposentadoria a Josedson Nilton Guerra Oliveira (ato no 139922/2019), autorizando-lhe o respectivo registro, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. autorizar a AudPessoal a arquivar os presentes autos, cumpridos os termos deste acórdão.